Tribunal: TJSP
Processo: 2124774-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de execução de alimentos – Impugnação ao cumprimento de sentença – Pretensão do devedor em considerar inexistente a dívida, uma vez que obteve bolsa escolar integral em favor da filha e, assim, não direcionou o pagamento da pensão alimentícia em pecúnia – Impossibilidade – Pagamento que desrespeitou a obrigação fixada – Não é possível, na hipótese, excepcionar a regra do artigo 1.707 do

Ementa:
Ação de execução de alimentos – Impugnação ao cumprimento de sentença – Pretensão do devedor em considerar inexistente a dívida, uma vez que obteve bolsa escolar integral em favor da filha e, assim, não direcionou o pagamento da pensão alimentícia em pecúnia – Impossibilidade – Pagamento que desrespeitou a obrigação fixada – Não é possível, na hipótese, excepcionar a regra do artigo 1.707 do Código Civil – Manutenção da multa pela reiteração da oposição de embargos de declaração – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.